Tribunal: TJDFT
Processo: 0728650-12.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador João Luís Fischer Dias Número do Processo: 0728650-12.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. APELADO: EVALDO CARNEIRO DE SOUSA DECISÃO Trata-se de apelação interposta pela AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. contra a sentença prolatada pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília em ação que move em face de EVALDO CARNEIRO DE SOUSA, a qual indeferiu a petição inicial. Em sede recursal, houve a determinação da suspensão do curso processual por força do Tema 1132 do STJ (ID 34390420). A parte apelada apresentou termo de acordo para homologação (ID 37410361). A apelante compareceu no ID 37477374 e requereu a desistência do recurso por perda superveniente do objeto, haja vista o entabulamento de acordo extrajudicial entre as partes. É o relatório. DECIDO. Deixo de homologar judicialmente o acordo apresentado, pois o patrono subscritor da petição não possui procuração nos autos, tampouco poderes para transigir. Lado outro, tendo em vista que foram conferidos poderes para desistir ao procurador da parte autora, ora recorrente, (ID 32110120) e que a parte recorrente pode desistir do recurso, a qualquer momento, independente da aquiescência da parte recorrida, homologo o pedido de desistência da presente apelação, com base no art. 998, do CPC c/c art. 87, inc. VIII, do RITJDFT. Oficie-se o juízo prolator da sentença recorrida. Publique-se na íntegra. Intimem-se as partes. Após o trânsito em julgado, retornem os autos ao juízo de origem, destacando a necessidade de eventual baixa da restrição operada. JOAO LUIS FISCHER DIAS Desembargador Brasília, 13 de setembro de 2022